Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDAS DECLARADAS MAIOR QUE O PATRIMÔNIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INSOLVÊNCIA CIVIL.
1. É ilegítima a partilha quando a dívida do espólio é superior ao valor dos bens deixados pelo falecido (CC/2002 1.792), devendo ser suspenso o processo de inventário, pelo prazo de 01 ano (313 V “a” e § 4o), até decisão em eventual ação de insolvência civil.
2. Deu-se provimento ao apelo do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.